Tribunal: TJSP
Processo: 1043921-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO TARIFÁRIA NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. Cartão Programa Nosso Especial. Autora portadora de diabetes, com pé diabético e depressão. Demonstradas a hipossuficiência e a necessidade de deslocamento para a realização dos tratamentos médicos. O direito à saúde previsto no artigo 196 da CF, deve ser interpretado não apenas como

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO TARIFÁRIA NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. Cartão Programa Nosso Especial. Autora portadora de diabetes, com pé diabético e depressão. Demonstradas a hipossuficiência e a necessidade de deslocamento para a realização dos tratamentos médicos. O direito à saúde previsto no artigo 196 da CF, deve ser interpretado não apenas como o fornecimento de medicamentos, mas também como tratamento médico e garantia dos meios para que seja realizado. Interpretação da Lei Municipal no 6.010/1991 que deve se dar à luz da Lei Orgânica e da Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da dignidade humana. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043921-02.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é apelada ANA RITA
CARVALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
2
APELAÇÃO No 1043921-02.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTE: Município de Ribeirão Preto
APELADA: Ana Rita Carvalhaes
MM. JUÍZA: Dra. Lucilene Aparecida Canella de Melo
VOTO No 15181
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À
RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO TARIFÁRIA NO TRANSPORTE
COLETIVO URBANO MUNICIPAL. Cartão Programa Nosso
Especial. Autora portadora de diabetes, com pé diabético e
depressão. Demonstradas a hipossuficiência e a necessidade de
deslocamento para a realização dos tratamentos médicos. O direito
à saúde previsto no artigo 196 da CF, deve ser interpretado não
apenas como o fornecimento de medicamentos, mas também como
tratamento médico e garantia dos meios para que seja realizado.
Interpretação da Lei Municipal no 6.010/1991 que deve se dar à luz
da Lei Orgânica e da Constituição Federal, sob pena de violação
do princípio da dignidade humana. Precedentes. Sentença de
procedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 67/71, que julgou procedente a ação para condenar o réu na
obrigação de fazer consistente no fornecimento à autora do cartão eletrônico
para a gratuidade do transporte público, pelo tempo que for necessário, sob
pena de incidência de multa diária de R$ 100,00. Determinou que a autora
atualize anualmente a receita médica, comprovando a necessidade do
benefício. Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.
Em razões recursais o apelante alegou, em resumo, que (i) a
sentença não se coaduna com o disposto no artigo 5o da CF e com a legislação
local; (ii) a documentação acostada aos autos demonstra que os peritos
municipais deram parecer contrário à concessão da isenção tarifária; (iii) este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
3
parecer não foi contrariado na presente ação; (iv) a autora não provou o seu
direito, considerando que não pleiteou a perícia judicial (fls. 78/80).
Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual foram
apresentadas contrarrazões (fls. 83/87).
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos, na forma dos
artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana
Rita Carvalhaes em face do Município de Ribeirão Preto, por meio da qual
busca a renovação do cartão Programa Nosso Especial, utilizado no
transporte público para realização de tratamento da saúde, por recomendação
médica.
A autora é portadora de diabetes, com complicação do pé
diabético e realiza tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, onde recebe
aplicação diária de insulina, acompanhamento ambulatorial duas vezes por
semana, mais acompanhamento psiquiátrico no Hospital Electro Bonini
(UNAERP). Está aposentada por invalidez pelo INSS e recebe proventos
equivalentes a um salário mínimo mensal, necessitando, por isso, do
transporte público para os deslocamentos exigidos para o tratamento de suas
enfermidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
4
Consta dos autos que recebia o benefício, que é renovado
anualmente na data de aniversário do beneficiário. Na última renovação a
perícia médica opinou pelo indeferimento do cartão, sob o argumento de que
a autora não é portadora de deficiência física, nos termos da Lei no
13.146/2015 e, por isso, não faria jus ao benefício (fls. 48/51).

A magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação,
por considerar que no presente caso, há ameaça do direito de acesso à saúde
em razão de ato administrativo que suspendeu o benefício de isenção
tarifária à autora. [...] Por sua vez é fato incontroverso que a autora realiza
tratamento médico. E a disponibilização do transporte é garantia de
continuidade do tratamento médico.
A r. sentença não comporta reforma.
Lei Municipal no 6.010/1991 (trata das medidas de proteção
especial e a integração social das pessoas portadoras de deficiência), no seu
artigo 1o, dispõe que fica assegurado, para os efeitos do artigo 193, "caput",
da Lei Orgânica do Município, as pessoas portadoras de deficiência, de
qualquer natureza e condição, o transporte gratuito em todas as linhas
urbanas de ônibus e trolebus operados pela Empresa Municipal de
Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto (TRANSERP) e empresas
particulares, concessionárias e/ou permissionária de serviços de transporte
coletivo.
E a definição trazida pelo artigo 2o da Lei Federal no
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) vai nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
5
sentido, in verbis:
Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
E, frente a esse conceito de deficiência, a Corte
Interamericana reitera expressamente que “não basta que os Estados se
abstenham de violar os direitos, mas que é imperativa a adoção de medidas
positivas, determináveis em função das particulares necessidades de proteção
do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal ou pela situação
específica em que se encontre” (Exceções preliminares, mérito, reparações e
custas, §134).
Indo ainda mais além, por meio do Decreto Federal no
6.949/2008, o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, da ONU, que, por ter sido aprovada pelo rito do
art. 5o, § 3o, da CF, é equivalente à emenda constitucional, sendo, assim,
incorporado ao bloco de constitucionalidade.
E a mencionada Convenção, em seu artigo 25, tratando da
saúde das pessoas com deficiência, prescreve que “os Estados Partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
6
tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com
deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de
reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero”.
Frente a tal cenário, resta evidente que a Lei Municipal no
6.010/1991 deve ser interpretada à luz da Constituição Federal e à luz da
jurisprudência das cortes nacionais e internacionais.
Não obstante, é certo que a concessão do benefício está
adstrita às pessoas hipossuficientes, nos critérios estabelecidos pela própria
legislação municipal, sendo certo que os documentos apresentados pela
autora na petição inicial, comprovam a necessidade da isenção tarifária no
transporte público.

Em resumo, considerando o quadro médico da autora (fls.
18/31), bem como sua hipossuficiência, já que ganha um salário mínimo
mensal (fls.16), de rigor a manutenção da sentença.
Note, ademais, que a jurisprudência tem entendido que o
direito à saúde deve ser interpretado não apenas como o fornecimento de
medicamentos ou de procedimentos médicos, mas também como garantia dos
meios adequados para que o tratamento seja realizado, o que inclui, a
depender do caso, o transporte para o local em que se realizará a
consulta/exame/tratamento.
Neste sentido, Apel. Cível n° 9064805-96.2006.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
7
(3a Câmara de Direito Público, Rel. Laerte Sampaio, j 11.12.2007): “Não é
menos verdade que o direito à saúde consubstancia não somente o
fornecimento de medicamentos, mas também o tratamento médico, neste
incluído o transporte do paciente, quando necessário, inclusive para o
exterior”.
Desta feita, a concessão do transporte para realização do
tratamento cuida apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196
da Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à
saúde da apelada, razão pela qual não pode ser negada pela Municipalidade.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO SOCIAL AO TRANSPORTE. Disponibilização de
transporte à pessoa com doença renal crônica, para que realize
sessões de hemodiálise no hospital, três vezes por semana.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública. Quadro de saúde,
necessidades e condições particulares de cada indivíduo que
devem ser observados, em cada caso concreto. Pleito de
dispensação de transporte acolhido. Multa cominatória possível
(REsp 1474665, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
Multa diária mantida, por ter sido arbitrada de modo razoável.
Limitação
da
multa.
Inviabilidade
nesta
oportunidade.
Inteligência do art. 537, § 4o, do CPC/2015. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDOS.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1015846-55.2015.8.26.0506, 13a Câmara de Direito Público,
Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi da Silva, j. em
06/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
8
PROCESSO Mandado de Segurança - Transporte gratuito para
tratamento médico Doença grave Possibilidade: O Estado
tem o dever de assegurar à pessoa com doença grave e rara o
direito
ao
transporte
e
à
educação.
(AC
1002887-67.2018.8.26.0176, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 23/09/2019)
Fornecimento de transporte municipal gratuito a portador de
mielodisplasia associado à disfunção renal. Possibilidade. Dever
que se insere na assistência integral à saúde. Preenchimento dos
requisitos previstos em lei. Necessidade, entretanto, de que o
transporte seja fornecido pelo Município. Recursos oficial e da
Fazenda do Estado providos. (AC 1000617-24.2016.8.26.0505,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 17/12/2017)
Remessa Necessária
Paciente diagnosticada com Doença
Renal Crônica de caráter irreversível (CID 18.0) Prescrição
de tratamento de terapia dialítica - Pretensão ao oferecimento
pelo Município de Jacareí de transporte adequado para garantir
a mobilidade da autora e possibilitar o tratamento médico
prescrito - Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo
196 da Constituição Federal Garantia do direito à saúde em
sentido amplo Sentença de procedência mantida Recurso
oficial desprovido. (RN 1003944-29.2019.8.26.0292, 2a Câmara
de Direito Público, Rel.a Luciana Bresciani, j. 27/11/2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO
FORNECIMENTO
PELO
ESTADO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
E
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1.
O direito à vida, à saúde e à educação qualifica-se como
atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito
erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado
Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art.
1o, III, CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença
grave faz jus à obtenção gratuita de transporte público para
acesso aos locais de atendimento assistencial à saúde, para
adequado desenvolvimento físico e mental. Pedido procedente.
Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto e
recurso desprovidos. (AC 1001281-54.2017.8.26.0106, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Décio Notarangeli, j.
11/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043921-02.2018.8.26.0506 -Voto no 15181
9
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Transporte público gratuito. Pessoa com deficiência. Sentença
que concedeu a ordem. Transporte coletivo gratuito como
política de inclusão que deve se pautar pela garantia ao pleno
do direito de locomoção. Direito líquido e certo decorrente dos
preceitos reitores da Constituição. Escorreita a concessão da
segurança. Sentença mantida. Recurso desprovido. (RN
1016548-74.2018.8.26.0577, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Bandeira Lins, j. 29/10/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria na Remessa
Necessária no 1016709-41.2017.8.26.0053, j. em 17/12/2017.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus termos,
ficando acrescidos em 3% os honorários de sucumbência, a título de
honorários recursais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator